Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717835-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE GONCALVES, DALMO ALEXANDRE COSTA, JOAO BOSCO SOARES, RONALDO MARCIO DO VALLE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE GONCALVES, DALMO ALEXANDRE COSTA, JOAO BOSCO SOARES e RONALDO MARCIO DO VALLE contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Processo no 0709772-05.2022.8.07.0001, em que litiga com DISTRITO FEDERAL e TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, determinou a emenda à petição inicial assim como a correção do polo passivo da lide (ID 125453840). Em suas razões recursais (ID 35913902), os agravantes informam ter ajuizado ação visando a desconstituição de acórdão proferido no Processo 1922/2000, prolatado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, por entenderem que os atos perseguidos já foram alcançados pela decadência e prescrição. Afirmam a necessidade de manter o TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF) no polo passivo da lide, pois é a ele que endereçaram o pedido de desconstituição do acórdão, eis que a alegação de decadência e prescrição é pertinente à formação do título que ampara a execução. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 35913904). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, o TCDF, como órgão de controle externo, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, não possui personalidade jurídica própria. A sua personalidade é a mesma da pessoa jurídica de direito público a qual está vinculado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado não há como deferir o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator